Tribunal: STF
Processo: HC 220261
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Perilo Oliveira em favor de Alice Sayuri Viana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 756.119/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUSSUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE DROGAS, MATERIAL PARA PRODUÇÃO E EMBALAGEM. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Nesta Corte, o impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e §1º, art. 34 e art. 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação) e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo), em razão da apreensão de aproximadamente 2 quilos de cocaína.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato e na quantidade de drogas, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3)



    Declara que a paciente é primária, é jovem e tem bons antecedentes. (p. 6)



    Argumenta que a paciente atuou como “mula”, pois guardava drogas para terceiros. (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do decreto preventivo: 



    “Adentraram ao local e, em diligência, encontraram material e equipamentos para preparação de cocaína, contendo, aproximadamente 6500 (seis mil e quinhentos) pinos vazios, 02 peneiras, 02 colheres, 01 faca de serra, 03 pratos de vidro, 01 forma, 01 pote, 04 copos de liquidificadores, todos com resquícios de entorpecentes ou insumos, ainda, 23 frascos de bicarbonato de cálcio, 03 pacotes de insumos para drogas pesando 2,5 quilos, 2 sacos contendo 02 quilos de cocaína preparada para consumo e, dentro do fogão mais 163 gramas de cocaína no estado puro, bem como a importância de R$197,00 (cento e noventa e sete), em espécie, além de 03 porções de maconha e uma balança de precisão. (...)



    Relativamente ao “periculum libertatis”, a prisão preventiva das custodiadas é necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do crime evidenciada, no caso, pela natureza e quantidade de drogas apreendidas, sem falar-se nos inúmeros apetrechos e insumos destinados para a preparação e distribuição de entorpecentes (01 tijolo de cocaína, 02 sacos de pó de cocaína e 03 porções de maconha, 6500 pinos plásticos vazios), descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 17/19, a evidenciar especial envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes” (eDOC 2, p. 67-69)



    Verifico que a manutenção da prisão justifica-se, haja vista a ré ter sido flagrada em sua residência considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de possuir dinheiro, arma de fogo e apetrechos como pinos plásticos utilizados para a prática do delito de tráfico. Portanto, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente